Tribunal: TJES
Processo: 5001888-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANDCAR VEICULOS LTDA

AGRAVADO: CRISTIANO SIMAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOLO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DE BANDCAR VEICULOS LTDA: CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANDCAR VEICULOS LTDA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de circulação e a busca e apreensão do veículo FIAT/TORO FREEDOM. O autor da ação originária alega a ocorrência de fraude na venda do automóvel para o primeiro demandado, que utilizou cheque sustado logo após a tradição e os procedimentos cartorários de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado mediante dolo, sopesando o direito do proprietário original vitimado contra a alegada boa-fé da empresa revendedora que adquiriu o bem em transações sucessivas e rápidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso II do artigo 171 do CC/02 estabelece a anulabilidade do negócio jurídico por vício resultante de dolo.

O dolo configura-se pelo emprego de artifício ou engodo tendente a viciar a vontade do destinatário, nos termos do artigo 145 do CC/02.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do CPC/15.

O boletim de ocorrência e os comprovantes bancários que demonstram o bloqueio de saldo após a sustação do cheque pelo adquirente original conferem verossimilhança à alegação de conduta dolosa.

A alegada aquisição de veículo por revendedora de automóveis por valor idêntico à Tabela FIPE, com pagamento parcial vultoso em espécie sem prova robusta, afasta a presunção de boa-fé em sede de cognição sumária.

A evicção garante ao adquirente o direito de restituição do valor do bem perante o alienante imediato, independentemente da boa-fé deste, conforme o artigo 447, o parágrafo único do artigo 450 e o artigo 456 do CC/02.

O descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo Diretor Geral do DETRAN/ES justifica o envio de peças à Procuradoria-Geral de Justiça para apuração de crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de dolo na aquisição de veículo mediante fraude com cheque sustado autoriza a medida liminar de busca e apreensão para resguardar o patrimônio do alienante vitimado.

A ausência de prova de pagamento integral e a negociação de veículo por preço de tabela por empresa do ramo automotivo fragilizam a tese de boa-fé do terceiro adquirente.

A responsabilidade pela evicção permite ao adquirente buscar o ressarcimento de prejuízos em face do alienante em via processual adequada.

A recalcitrância de autoridade administrativa no cumprimento de determinações judiciais enseja a extração de peças para apuração de responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso II do artigo 171 do CC/02; artigo 145 do CC/02; artigo 186 do CC/02; artigo 300 do CPC/15; artigo 447 do CC/02; parágrafo único do artigo 450 do CC/02; artigo 456 do CC/02; artigo 330 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1133597/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/02/2014; TJES, Apelação 011080031161, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001888-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANDCAR VEICULOS LTDA

AGRAVAD
O
S
: CRISTIANO SIMAO DOS SANTOS

JU
I
Z
: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANDCAR VEICULOS LTDA
em face de decisão (Id. 62354551) proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo 5003148-14.2025.8.08.0048)

ajuizada por CRISTIANO SIMAO DOS SANTOS contra FERNANDO ALVES FONSECA e DIEGO OLIVEIRA LIMA.

A decisão recorrida
deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar “
o bloqueio imediato da circulação e transferência do veículo MODELO: FIAT/TORO FREEDOM MT D4, PLACA: PPW2E92, RENAVAM: 01140817814, CHASSIS: 988226125JKB71157, TIPO: CAMINHONETE, FABRICAÇÃO /MODELO: 2017/2018, COMBUSTIVEL: DIESEL, COR: BRANCA, 05 LUGARES
”, bem como “
a busca e apreensão do veículo, com autorização para remoção e guarda em local a ser indicado pelo autor.
” O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15, vislumbrando probabilidade do direito diante dos fortes indícios de dolo (fraude) perpetrado por Fernando Alves Fonseca, que teria adquirido o bem mediante o uso de cheque sustado logo após a tradição e transferência cartorária, resultando em inegável prejuízo ao alienante original.

Em suas razões recursais, sustentou que a decisão recorrida viola o seu direito de propriedade e a segurança jurídica da relação comercial ocorrida entre a agravante e o primeiro demandado, FERNANDO ALVES FONSECA, sobretudo por ter tomado “
todas as cautelas (...) que a legislação oferece
”.

Pontuou que o próprio demandante/agravado afirma ter vendido e assinado a documentação necessária para a transferência do veículo para o primeiro demandado (FERNANDO),
de modo que “
a transferência de propriedade do bem em questão se deu de forma totalmente legal e de acordo com a vontade das partes (Agravado e primeiro Requerido). (...) Ou seja, o Agravado não obrou com a cautela necessária para evitar o próprio prejuízo, ou seja, não deveria permitir a efetiva transferência de propriedade do veículo, sem antes constatar que a quantia referente a venda do veículo já estivesse em sua conta, em seu poder.
”

Destacou, ainda, que “
efetuou o pagamento pela aquisição do veículo em questão o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por meio de transferência bancária (Doc. anexo) e R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em espécie. Portanto, dentro do valor de mercado (Tabela Fipe).
”

Por fim, afirmou que “
o veículo em questão, após ter sido legitimamente adquirido pela empresa Agravante, foi vendido para o cliente ROMÁRIO FERREIRA QUEIROZ, inclusive, o veículo em tela encontra-se com gravame de alienação fiduciária em favor do BANCO VOTORANTIN S/A, desde o dia 31/01/2025
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência vindicada na exordial.

Decisão no
Id. 12187636 recebe
ndo
o recurso apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 13061079, a parte agravada sustenta: (i) a inexistência de
periculum in mora inverso
, destacando que a narrativa da agravante reforça a suspeição sobre o negócio jurídico, pois causaria estranheza uma concessionária adquirir veículo para revenda pagando preço superior ou idêntico à Tabela Fipe; (ii) a existência de fortes indícios de má-fé ou conluio entre a revendedora e o terceiro fraudador, dada a rapidez das transferências sucessivas e a ausência de prova robusta do pagamento integral alegado (R$ 33.000,00 em espécie); (iii) a necessidade de manutenção da diligência junto ao DETRAN/ES para apurar o histórico de transferências. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão de piso.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado mediante suposta fraude (dolo), sopesando o direito do proprietário original vitimado contra a alegada boa-fé da empresa revendedora que adquiriu o bem em transações sucessivas e rápidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito,
dispõe o artigo
171, inciso II, do CC/02, ser anulável o negócio jurídico “
por vício resultante de erro,
dolo
, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
” Idêntica intelecção é também extraída do artigo 145, do CC/02, ao prever que os negócios jurídicos são anuláveis por
dolo
quando este for a sua causa.

Nessa esteira, é cediço que a configuração do dolo exige a prática de algum artifício que determine a vontade da outra parte, conforme elucidado por Silvio de Salvo Venosa, ao afirmar que “
Dolo consiste em artifício, artimanha, engodo, encenação, astúcia, desejo maligno tendente a
viciar a vontade do destinatário
, a desviá-la de sua correta direção.
(...) O dolo tem em vista o proveito ao declarante ou a terceiro. Não integra a noção de dolo o prejuízo que possa ter o declarante, porém, geralmente ele existe, daí porque a ação de anulação de negócio jurídico, como regra, é acompanhada de pedido de perdas e danos. A prática do dolo é ato ilícito, nos termos do art. 186 (antigo 159) do Código Civil
” (Direito Civil: Parte Geral. 7 ed. São Paulo: Atlas. 2007. p. 383-384).

Nas palavras do e. Desembargador FABIO BRASIL NERY, “
Em rude síntese,
caracteriza-se o dolo quando verificado que,
se a parte estivesse consciente da realidade, não agiria da mesma forma, não concluiria a negociação
ou, no mínimo, não a concluiria com aquela roupagem.
” (TJES, Classe: Apelação, 011080031161, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 30/05/2014)

No caso dos autos, CRISTIANO SIMAO DOS SANTOS (agravado) ajuizou a demanda alegando ter sido vítima de
fraude
perpetrada por FERNANDO ALVES FONSECA
(demandado),
no que requereu a anulação do negócio jurídico e, liminarmente, “
o bloqueio imediato de circulação e qualquer transferência do veículo, além da busca e apreensão do veículo, com autorização para remoção e guarda em local a ser indicado pelo Autor
”.

Para tanto, alegou que
, embora
lhe
tenha sido informado, no momento da tradição do veículo, que o valor ajustado,
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
teria sido pago por meio de
cheque, oportunidade na qual
FERNANDO
lhe
mostr
ou

o respectivo comprovante de depósito
,
d
iz ter sido
surpreendido com a sustação do título de crédito, realizada
logo após a assinatura e reconhecimento de firma
d
a ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo).

Por considerar presentes os requisitos prescritos no artigo 300, do CPC/15, o pedido de tutela provisória restou acolhido pelo Juízo
a quo
, cuja decisão transcrevo a seguir:

“
Refere-se à ‘Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Pedido Liminar’ proposta por CRISTIANO SIMÃO DOS SANTOS em face de FERNANDO ALVES FONSECA e DIEGO OLIVEIRA LIMA.

Arguiu o autor, em breve síntese:

Que anunciou no site Market Place seu veículo MODELO: FIAT/TORO FREEDOM MT D4, PLACA: PPW2E92, RENAVAM: 01140817814, CHASSIS: 988226125JKB71157, TIPO: CAMINHONETE, FABRICAÇÃO /MODELO: 2017/2018, COMBUSTIVEL: DIESEL, COR: BRANCA, 05 LUGARES.

No dia 23/01/2025 recebeu um contato do requerido FERNANDO dizendo ter interesse na compra do veículo, ajustando as partes que o valor para a compra seria de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a serem pagos em parcela única.

Confirmada a integridade do veículo as partes se encontraram novamente no dia 27/01/2025 para realizar a tradição do negócio, bem como fosse efetuado o devido pagamento da quantia acordada. Assim, ambos foram até o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina na Serra/ES para assinar e reconhecer firma no documento de ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo).

Antes de concluída a transferência do veículo, o requerido FERNANDO indicou que o pagamento do valor ora combinado seria por meio de cheque, dizendo que teria depositado o cheque, inclusive mostrando um comprovante com os seguintes dados: COMPROVANTE DE DEPOSITO Nº 201601, PORTADOR DO RECURSO: DIEGO OLIVEIRA LIMA (2º REQUERIDO), inscrito no CPF sob o nº 064.720.121-64, VALOR: R$ 80.000,00, DADOS DO CHEQUE: BANCO: 341, COMPE: 033, AGE: 8531.

No momento da venda o saldo foi inserido na conta do noticiante, entretanto, após encerrados os procedimentos notariais e ir embora na posse do veículo o sr. FERNANDO “sustou” o cheque, de modo que o valor que havia sido depositado na conta do noticiante foi imediatamente bloqueado. Tomando conhecimento da fraude o noticiante tem tentado contato com o suposto comprador de nome FERNANDO, mas sempre sem sucesso. Desesperado ao perceber que estava sendo vítima de uma provável fraude, dirigiu-se até o DETRAN e tomou conhecimento que tal veículo já está em procedimento de transferência para 3ª pessoa.

Com base em todo o exposto requereu a tutela de urgência para que seja determinada expedição de ofício ao DETRAN determinando o bloqueio imediato da circulação e de qualquer transferência do veículo MODELO: FIAT/TORO FREEDOM MT D4, PLACA: PPW2E92, RENAVAM: 01140817814, CHASSIS: 988226125JKB71157, TIPO: CAMINHONETE, FABRICAÇÃO /MODELO: 2017/2018, COMBUSTIVEL: DIESEL, COR: BRANCA, 05 LUGARES, além da busca e apreensão do veículo, com autorização para remoção e guarda em local a ser indicado pelo autor.

No mérito: 1. Procedência da ação com a confirmação da tutela e declaração de nulidade do negócio jurídico; 2. Condenação em danos morais; 3. Condenação em perdas e danos; 4. Condenação em custas e honorários; 5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

É o que me cabia relatar. Decido. (...)

Outrossim, logrou êxito em comprovar mediante documentação, senão vejamos:

a) Reconhecimento de firma da Autorização para Transferência da Propriedade do Veículo, ID 62222093;

b) Compensação do cheque no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ao após o bloqueio do saldo na conta do autor, ID 62222097 - 62222099;

c) Comprovante do registro provisório do Boletim de Ocorrência, ID 62222302;

d) Postagem no Instagram da revendedora de carros que está na posse do veículo, ID 62270503.

Por sua vez, o dano de difícil reparação pode ser constatado diante de que a venda de um veículo sem a devida contraprestação é considerada enriquecimento ilícito, ainda, que a parte autora comprovou que o veículo já está em meio a tentativas de repasse a terceiros, estando disponível no pátio de uma revendedora, configurando a dilapidação patrimonial (...) Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pelo requerente.”

Feita tal contextualização e ponderadas as razões recursais, observo que a tradição do veículo em questão foi realizada para FERNANDO
(demandado)
em
27
.01
.2025
e para BANDCAR
(agravante) em
29
.01
.2025, a qual alega já ter alienado o bem para
ROMARIO, quarta pessoa, em
31
.01
.2025,
embora não haja prova da tradição para este último.

A
verossimilhança das alegações é robusta, amparada por boletim de ocorrência e comprovantes bancários de bloqueio de saldo. Dito isso, vislumbro a forte probabilidade da pretensão exordial, alicerçada em conduta dolosa perpetrada por FERNANDO (demandado), ao empregar
artifício fraudulento
, qual seja, o ato de forjar o pagamento,

prática que induziu a vítima a
realizar
o negócio jurídico de compra e venda o qual, diga-se de passagem, resultou em inegável prejuízo.

Especificadamente no que se refere à alegada boa-fé da agravante, causa estranheza a este Relator o fato de uma revendedora de automóveis adquirir um veículo para estoque pagando valor idêntico ou superior à Tabela FIPE (R$ 88.000,00 declarados contra R$ 87.962,00 da FIPE à época).

É notório que o comércio de revenda opera com margens abaixo da tabela para viabilizar o lucro. Ademais, a recorrente apenas fez prova do pagamento de R$ 55.000,00 via PIX, alegando o restante (R$ 33.000,00) em espécie, o que carece de verossimilhança em um cenário de transações sucessivas e suspeitas.

N
o que se refere aos
terceiros
atingidos pelas consequências da fraude sofrida pelo demandante/agravado, faz-se oportuno registrar que “
a
evicção
consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição
” (
STJ
; REsp 1133597/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/02/2014).

Nesse sentido,
caso
reconhecida a incidência do instituto jurídico da evicção, fará jus o evicto ao direito de restituição do valor do bem ao tempo em que se consumou a perda, independentemente da constatação de boa ou má-fé do vendedor, consoante disposto nos artigos 447
1
, 450, parágrafo único
2
,
e 456
3
,
do Código Civil,
o que, contudo, foge aos limites da demanda originária
.

Por fim, não posso olvidar a grave recalcitrância do DETRAN/ES. Impende registrar que, no curso deste agravo, sobrevieram diversos atos processuais destinados à elucidação da cadeia dominial do veículo perante o DETRAN/ES. Inicialmente, foi expedido o Ofício nº 015/2025 (Id. 12625529), requisitando informações no prazo de 05 (cinco) dias. Ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE/ES manifestou-se (Id. 12686218) pugnando pela desvinculação de seu perfil e pela intimação direta da autarquia. Em 16/07/2025, este Relator exarou despacho (Id. 14823518) determinando a reiteração do ofício, cuja entrega por Oficial de Justiça restou certificada em 02/10/2025 (Id. 16280488), tendo sido recebido por Assessor Especial do órgão em 22/04/2025.

Ante a persistente inércia administrativa, a parte agravada peticionou denunciando o descumprimento (Id. 16891124), o que ensejou a prolação de novo despacho por esta Relatoria (Id. 16902059), advertindo o Diretor Geral do DETRAN/ES de que nova omissão poderia caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 10% sobre o valor da causa, além de crime de desobediência (art. 330, CP). Novo ofício (nº 02/2026, Id. 17758056) foi entregue pessoalmente em 28/01/2026 a Assistente Jurídico do DETRAN-ES (conforme certidão de Id. 18023223). Malgrado as advertências, tanto a parte agravada (Id. 18017214) quanto a própria agravante (Id. 18303135) noticiaram novo descumprimento, culminando na certidão de decurso de prazo sem qualquer manifestação do Diretor Geral do DETRAN/ES em 11/03/2026 (Id. 18649030).

Note-se que, m
algrado as sucessivas intimações, inclusive pessoais, o Diretor Geral do órgão permaneceu inerte, descumprindo reiteradamente as ordens desta Relatoria destinadas a instruir o feito com o histórico de transferências. Tal conduta, além de prejudicar a celeridade processual, desafia o múnus jurisdicional.

Não obstante tal omissão, impõe-se o julgamento do presente recurso, visto que o aprofundamento da instrução probatória foge aos limites deste agravo de instrumento e deverá ser ultimado no processo originário.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Ato contínuo, diante do reiterado descumprimento das determinações judiciais pelo Diretor Geral do DETRAN/ES, DETERMINO o envio de cópia integral destes autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ/ES), para que apure a possível prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 447, do
CC/02
.

Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.
Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

2
Artigo 450, do
CC/02
. Parágrafo único.

O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu,
e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

3
Artigo 456,
do CC/02
.
Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.